Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-25.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001135-25.2020.8.11.0009
APELANTE: ELZA ALVES PIZZE
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado.
Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa aduzindo que a realização de perícia grafotécnica era essencial para o deslinde do caso pois os documentos juntados na contestação apresentam indícios de adulteração.
Diz que o apelado não comprovou que os abatimentos foram legítimos. Afirma ser devida a restituição em dobro do indébito e que ficou configurado abalo extrapatrimonial.
Insurge-se contra a multa cominada.
Contrarrazões no ID 105605466.
É o relatório.
A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, arguindo que a realização de perícia era essencial para o caso, uma vez que há indícios de que o ajuste foi assinado em branco e preenchido posteriormente pela instituição financeira.
Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC) (AgRg no AREsp: 587855/DF).
E o indeferimento da prova, por si só, não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a necessidade da sua realização.
Rejeito a preliminar.
O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Na contestação o apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados.
Assim, se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. (AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)
E ainda:
AP 1014283-24.2020.8.11.0003;
AP 1020224-52.2020.8.11.0003;
AP 1008238-02.2019.8.11.0015;
AP 1008303-94.2019.8.11.0015;
AP 1000211-20.2020.8.11.0007;
AP 0000325-27.2017.8.11.0024;
AP 0003039-70.2014.8.11.0086;
AP 1011175-55.2018.8.11.0003;
AP 1001496-11.2017.8.11.0021.
Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 28 Ações ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
Ante o exposto, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).
Desse modo, deve ser mantida a multa cominada.
E o valor fixado está adequado para o caso, de modo que não comporta redução.
Para ilustrar:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)
Posto isso, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator